Tribunal: CARF
Processo: 10510.904370/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.904370/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.468 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a
original, constituindo-se em indício de certeza e liquidez do crédito tributário.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se o presente processo de Recurso Voluntário apresentado face ao Acórdão
15-25.158, pela 4a Turma da DRJ/SDR, relativo a um PERDCOMP, com objetivo de compensar
o valor da diferença quanto ao pagamento a maior, no total de R$ 198.102,07, da competência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.904370/2009-68
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.468 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904370/2009-68

junho/2006, de COFINS - código de receita 5856, sendo que o valor devido era de R$
171.984,57.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
A interessada transmitiu o PERDCOMP eletrônico n°11771.03034.121207.1.3.04-4736
visando utilizar R$9.766,79 do DARF relativo a Contribuição para o PIS/PASEP, no
valor total de R$39.427,46, fato gerador ocorrido em 31/07/2007, código de receita
6912, na compensação de débitos declarados.
A DRF/Aracaju emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl.05 não homologando a
compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento fora integralmente
utilizado na quitação de um ou mais débitos da contribuinte, não restando assim crédito
disponível para a compensação.
Irresignada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade alegando que:
• relativamente ao fato gerador de 31/07/2007, constatou em seus controles,
inicialmente, um valor a recolher no montante de R$39.427,46, o qual fora
integralmente lançado junto à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —
DCTF, original, correspondente ao período;
. em análise posterior, verificando inconsistência na sistemática aplicada à apuração do
tributo em referência, identificou o equívoco cometido, promoveu as devidas alterações
para evidenciar o real valor devido de acordo com a apuração já ajustada em
R$28.454,57, na forma do DACON, apresentando em 03/11/2009, a DCTF retificadora;
• constituiu assim um crédito em seu favor no valor de R$10.972,89, passível de
compensação nos termos da legislação aplicável, esse, o indébito tributário utilizado
pela manifestante para efeito de compensação com outros tributos mediante
procedimento declaratório eletrônico;
. pelo teor do despacho decisório a compensação não foi homologada, eis que analisada
com base nas informações maculadas pelo equívoco cometido pela manifestante no
preenchimento da DCTF original;
• o crédito tributário compensado pode ser devidamente comprovado através de
elementos já fornecidos pela manifestante, conforme DACON apresentado;
• mero erro no preenchimento das obrigações acessórias não pode ser levado a efeito
para constituição de crédito tributário, conforme preceitua o art.114, do Código
Tributário Nacional — CTN;
. o processo administrativo tributário prima pela incansável busca da verdade material,
devendo prevalecer o princípio da verdade material para validar a efetiva realização da
compensação quando comprovada a existência e disponibilidade do crédito conforme se
depreende das transcrições dos diversos doutrinadores e da jurisprudência do Conselho
de Contribuintes.
• protesta por todos os meios de prova e pela produção de prova documental que apure a
veracidade dos fatos narrados, inclusive a conversão do processo em diligência fiscal se
for julgado necessário.

A Quarta Turma da DRJ/SDR proferiu acórdão no 15-25.158, em 20 de outubro
de 2010 (e-fls. 86/90), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador:31/03/2006
Ementa DCTF RETIFICADORA POSTERIOR À CIÊNCIA DE
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.468 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904370/2009-68

DESPACHO DECISÓRIO. NÃO ADMISSÃO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
COMPENSAÇÃO
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do
PERDCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 12 de novembro de 2010 (e-fl. 93), e interpôs
Recurso Voluntário em 14 de dezembro de 2010 (e-fls. 94/112), no qual reitera os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP, a compensação de R$ 10.972,89, da
competência de julho/2007, em razão de recolhimento a maior do que o devido, de COFINS,
conforme já relatado acima.
Ato contínuo, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, na data de , com o valor correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que realmente era
devido, inicialmente requerida no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
Além disso, afirma que, enquanto a DCTF constitui confissão de dívida, o
DACON tem natureza informativa, razão pela qual não prospera qualquer argumento da
recorrente, bem como as informações prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de
tornar irregular a decisão administrativa que se pretende a reforma.
Pois bem.
Para dirimir a divergência, é necessário adentrar em dois argumentos, o primeiro
relativo à consideração da DCTF retificadora após prolação do despacho decisório, e o segundo
quanto à valoração da prova quanto à consideração do DACON como indício e prova
suplementar dos outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.468 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904370/2009-68

julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chega quanto ao primeiro pilar argumentativo, é que há de se
considerar a DCTF retificadora, mesmo que emitida após despacho decisória, tendo em vista que
o direito à compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a
maior. Bem como, respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a
original, sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
E, relacionado a isso, iniciamos o segundo argumento, que apoia-se no conjunto
probatório do presente processo administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos
autos cópia do DACON mensal, emitida em 11/07/2007, do período de março/2006 – relativo ao
crédito pleiteado, com o valor exato contido na DCTF retificada em 03/11/2009, correspondente
a R$ 165.896,01 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo).
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.468 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904370/2009-68

Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio no primeiro pilar argumentativa de
que não há como encerrar a análise dos requisitos supracitados restringindo-se à DCTF original,
é necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por
outros documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito
tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, visto que mesmo que superada a
questão ligada à DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, a juntada realizada
pelo recorrente apenas da DACON, de mera natureza informativa, não tem o condão de afirmar a
certeza e liquidez do crédito, tão menos de demonstrar o cotejo do equívoco entre a DCTF
original e retificadora.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital